Tribunal: TJDFT
Processo: 0741703-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DA SEDE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VINCULAÇÃO COM O NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ALEATORIEDADE. LEI No 14.879/2024. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Contrato de Honorários Advocatícios, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o foro do domicílio da executada (Mossoró/RN).
2. O agravante sustenta que a cláusula atende aos requisitos do art. 63, § 1o, do CPC, porquanto o foro eleito corresponde à sede da sociedade de advogados exequente, inexistindo escolha aleatória ou abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é válida a cláusula de eleição de foro fixada no domicílio da sociedade de advogados credora e; se no caso é possível o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula com declinação da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 781, Inciso I, do CPC, a Execução de Título Extrajudicial pode ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou da situação dos bens.
5. A competência territorial possui natureza relativa, admitindo modificação pelas partes, desde que observados os requisitos do art. 63, § 1o, do CPC, com a redação conferida pela Lei no 14.879/2024.
6. No caso, o foro eleito corresponde à sede da sociedade de advogados contratada, ora exequente, havendo vinculação direta com o negócio jurídico; inexistindo, de plano, escolha aleatória ou abusiva (§ 5o do art. 63 do CPC).
7. A relação contratual de prestação de serviços advocatícios não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A declinação de competência relativa de ofício exige cautela e observância do contraditório (art. 10 do CPC), não sendo admissível quando ausente demonstração inequívoca de abusividade.
9. Na hipótese, eventual alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser, porventura, oportunamente arguida pela parte executada; inclusive através dos competentes Embargos à Execução (art. 917, V, do CPC).
10. Precedentes deste Eg. Tribunal reconhecem a validade da eleição de foro coincidente com a sede da sociedade de advogados credora, afastando a declinação de ofício quando inexistente aleatoriedade ou abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução no foro eleito (Brasília/DF).
Tese de julgamento:
É válida a cláusula de eleição de foro fixada no domicílio da sociedade de advogados credora quando houver vinculação com o negócio jurídico e inexistir escolha aleatória.
A competência territorial na Execução de Título Extrajudicial fundada em Contrato de Serviços Advocatícios é relativa e não pode ser declinada de ofício sem demonstração inequívoca de abusividade ou aleatoriedade, e sem prévia oitiva das partes (art. 10 do CPC).
Eventual abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser arguida pela parte executada, inclusive por meio de Embargos à Execução.
Dispositivos citados: CPC, arts. 10, 63, §§ 1o, 3o e 5o, 781, I, e 917, V. Jurisprudência citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.474.886/PB; STJ, CC 206.933/SP; TJDFT, Acórdãos 2.007.282/2025, 2.045.958/2025 e 1.905.876/2024.